Tribunal: TJDFT
Processo: 0732929-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR QUE SE ENCONTRA PRESO. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

I. De acordo com o artigo 8o da Lei 9.099/1995 e o artigo 27 da Lei 12.153/2009, o preso não pode ser parte nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

II. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.